Tribunal: TJMT
Processo: 0028993-80.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028993-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELANTE ABSOLVIDO.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

“As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
(HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021).

A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0028993-80.2019.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Jefferson Luiz Silva Pereira à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (id. 107878964).

Inconformada, a defesa almeja, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. Alternativamente, busca absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, V, do CPP ou desclassificação do delito para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 107878997).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 107879458).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 109157493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – PRELIMINAR (INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Argumenta a defesa que os policiais militares adentraram na residência do réu sem a devida autorização.

Pois bem. Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, o apelante foi preso em flagrante
delito em 09/07/2019, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2003.

O Policial Militar KERGINALDO BRITO DA COSTA, que atuou na ocorrência, declarou à Autoridade Judicial:

Juízo: O senhor se recorda dessa apreensão de droga aí nesse bairro São Gonçalo III?

Kerginaldo: Sim (...) foi denúncia e aí quando chegamos na rua ele visualizou a gente e entrou pra dentro da casa e fomos atrás, fizemos a diligência e localizamos os materiais constados no B. O, quantidade específica eu não posso falar com certeza aqui, porque a gente pega muita ocorrência e não fica lembrando de quantas exatamente que eram, conforme B. O é a quantidade de droga encontrada.

Juízo: O senhor se recorda como vocês receberam essa denúncia, da onde ela veio?

Kerginaldo: Não, exatamente não, não lembro exatamente, é conforme foi dito no Boletim de Ocorrência (...) ratifico o que está escrito no B. O, que a gente recebe denúncias de vários tipos e eu não posso afirmar para o senhor aqui exatamente como foi (...) lembro que houve denúncia, mas não como foi feita.

Juízo: Quando vocês avistaram ele, chegaram a pedir, fazer sinal pra chamar ele, ou ele só viu e saiu (...)?

Kerginaldo: Ele visualizou a guarnição primeiro e nós percebemos que ele evadiu, então nós fomos atrás dele, na residência dele.

Juízo: Ele estava parado na rua, caminhando, ele estava próximo da casa dele, estava longe?

Kerginaldo: Ele estava em frente a residência dele, portão, ele visualizou primeiro a viatura entrando na rua, possivelmente, foi o que aconteceu, e nós percebemos a ação dele.

Juízo: Teve a necessidade de arrombar a porta, alguma coisa ou ele largou a porta aberta e vocês foram atrás?

Kerginaldo: Não, o portão da casa dele estava aberto e a porta da frente também.

Juízo: O senhor se lembra se tinha mais alguém com ele do lado de fora na hora?

Kerginaldo: Não, no local lá só tinha ele.

(...)

Defensoria Pública: A denúncia que o senhor teve acesso (...) passava as características (inaudível) ou só declinava a rua do bairro?

Kerginaldo: A rua e a casa, passaram a rua e a casa possivelmente aonde estaria ocorrendo o tráfico (...).

Defensoria Pública: Quando o senhor falou que ele correu, ele jogou alguma coisa ao solo (...)?

Kerginaldo: (...) eu visualizei ele no portão da casa dele, vi o vulto em frente da casa e percebi que a pessoa naquele local havia entrado correndo pra dentro quando visualizou a guarnição, por esse fato e devido a denúncia e tudo que eu adentrei ao portão, cheguei até a porta da residência, nem adentrei, eu cheguei a porta, aí olhei pra uma pia e vi o prato, aí depois que eu vi o prato com vestígios de droga, foi assim que eu entrei na residência.

Defensoria Pública: No depoimento do senhor esse prato estava embaixo da cama, esse prato apareceu embaixo da pia?

Kerginaldo: (...) O senhor está querendo me confundir(?), eu sei muito bem o que eu coloquei no B. O e o prato tava na pia (...).

(...)

Defensoria Pública: O senhor já tinha recebido alguma notícia anteriormente a respeito desse rapaz, em rondas, indicado que ele estava traficando ali no local?

Kerginaldo: Eu não estava trabalhando muito tempo naquela área (...) eu não posso dizer pro senhor que eu conhecia ele de lá, porque eu não conhecia de lá, teve denúncia, o local, o bairro São Gonçalo onde que ele mora é um local que as denúncias não é somente naquela rua, há também outras ruas, certo, e nós estamos direto averiguando essas denúncias e obtivemos êxito nesse dia de deparar com essa situação após uma denúncia (...)”
(sic – depoimento extraído da sentença, id. 107879964, p. 11)

Essas declarações foram corroboradas pelo Policial Militar FABRÍCIO TRINDADE TAQUES, que ratificou inteiramente a dinâmica dos fatos.

Ora, a descrição fática apresentada pelos agentes policiais é clara e harmônica ao afirmarem que a busca e apreensão realizada na residência do acusado, teria se dado somente pela denúncia anônima e fuga do apelante para o interior da sua residência.

Frisa-se que, da narrativa constante nos autos, não há qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, nem mesmo menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes. Os agentes se basearam apenas na denúncia anônima e fuga do acusado, adentrando ao imóvel objeto dos fatos, sem qualquer outra fundada suspeita.

Registro que quando há o empreendimento de fuga com alguma prévia investigação por parte dos policiais, legitimaria tal invasão, contudo, o fato de ter havido apenas a denúncia anônima acerca de eventual prática de crime, o que, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, "fundadas razões" a permitir o acesso ao domicílio, sem seu consentimento e sem determinação judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006]– INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJ-MT 10030206720218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2021)

Assim, tenho que o ingresso na residência, sem o devido mandado judicial mostrou-se ilegal, pois não havia a presença de elementos seguros que evidenciassem qualquer prática ilícita.

Tem-se, portanto, que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante delito não passou de mero acaso.

Assim, a prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Diante disso, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de
mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é der azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o Estado Democrático de Direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria dos crimes praticados pelo apelante.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
ABSOLVER
o apelante Jefferson Luiz Silva Pereira, da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

Encaminhe-se, com urgência, cópia da decisão colegiada ao Juízo de origem.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022